Tribunal: TJSP
Processo: 2178936-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da citação, ocorrida na filial – Possibilidade de citação na filial – Teoria da aparência – Entendimento do STJ quanto à validade da citação da pessoa jurídica realizada na sede ou na filial da empresa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da citação, ocorrida na filial – Possibilidade de citação na filial – Teoria da aparência – Entendimento do STJ quanto à validade da citação da pessoa jurídica realizada na sede ou na filial da empresa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.